Tribunal: TJMT
Processo: 0018746-74.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018746-74.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON SILVA RESENDE (APELANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), ADMINISTRACAO MILITAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILSON SILVA RESENDE - CPF: 592.755.101-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018746-74.2018.8.11.0042

APELANTE: EDILSON SILVA RESENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FALSIDADE IDEOLÓGICA [ART. 312, CPM] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA REJEITADA – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CRIME FORMAL – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A perícia pode ser dispensada quando a materialidade e a autoria do crime puderem ser comprovadas por outros meios de prova. Precedentes do STM e do STJ.

O crime de falsidade ideológica [art. 312, CPM] é formal e se consuma instantaneamente, não dependendo da comprovação de prejuízo.

Cabe ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da condenação, verificar se o réu preenche os requisitos necessários exigidos pelo art. 84 do CPM para a suspensão condicional da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018746-74.2018.8.11.0042

APELANTE: EDILSON SILVA RESENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

EDILSON SILVA RESENDE interpôs recurso de apelação contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pelo crime de falsidade ideológica, por duas vezes [art. 312, c/c art. 79, ambos do Código Penal Militar], apenando-o com 2 [dois] anos de reclusão, em regime aberto.

Aduz, em preliminar, a nulidade da sentença, por não ter sido realizada a prova pericial, que entende indispensável.

No mérito, sustenta que se trata de fato atípico, uma vez que as multas de trânsito foram lançadas no sistema do DETRAN/MT e produziram seus efeitos.

Por derradeiro, pede a suspensão condicional da pena, na forma do art. 84 do CPM.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, esclarecendo o Ministério Público que não se opõe ao pleito de suspensão condicional da reprimenda, uma vez que o recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da benesse.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018746-74.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada, de nulidade da sentença por ausência de perícia, demanda análise das questões de fundo, razão pela qual será analisada conjuntamente com o mérito do recurso.

EDILSON SILVA RESENDE, 3º SGT PM, foi denunciado pelo seguinte fato:

“Extrai-se dos autos que, no dia 27 de maio de 2017, por volta das 17h40, na sala de permanência do 15º Batalhão de Polícia Militar, no município de Alto Araguaia, o denunciado alterou documento verdadeiro, atentando contra a administração ou serviço militar”.

O TEN CEL PM SÉRGIO RICARDO BORGES DE HOLANDA, Comandante da UPM de Alto Araguaia, determinou, em
29/08/2017
, a instauração de sindicância, após ter sido comunicado, em
29/05/2017
, pelo SD PM VANDERLEY FERREIRA DA SILVA que
“quando assumi o serviço da permanência do SD PM SÍLVIO, ele comunicou que o 3º SGT PM RESENDE havia rasurado um auto de infração, que foi confeccionado pelo 3º SGT PM ESTRADA. No dia
29/05/2017
, o SD PM SÍLVIO entrou em contato no telefone 190 para confirmar se houve realmente a rasura, quando este signatário verificou que realmente houve, não uma, mas sim duas rasuras, e imediatamente confeccionou este documento”.

Os dois autos de infração mencionados foram lavrados em desfavor de CRISTIANO GONÇALVES DIAS, no dia
26/05/2017
. O primeiro deles, por dirigir sem CNH, e o segundo por irregularidade no licenciamento da motocicleta Yamaha Crypton preta. A placa do aludido ciclomotor é N
U
G-7843, e nas vias adulteradas dos autos de infração consta N
O
G-7843 e N
O
G-784
8
[ID. 144423173, págs. 9, 11, 13 e 15].

No dia
29/05/2017
, o SD PM DIEGO SÍLVIO DE OLIVEIRA prestou declarações,
verbis
:

“Sabendo ler e escrever, sendo-lhe questionado a respeito das guias de AIT nº 1644887, onde a original é NUG-7843, sendo adulterada para NOG-7848, e AIT nº 1644888, onde a original é NUG-7843, sendo adulterada para NOG-7843, passou a declarar que: no dia 26/05/2017, sexta-feira, se encontrava de serviço, exercendo a função de permanência; que, por volta das 17h40, saiu do seu posto de serviço para realizar a retirada das bandeiras do Pavilhão Nacional, ficando alguns minutos conversando com o 3º SGT PM SETÚBAL, próximo ao campo de futebol; que ao retornar para a permanência deparou-se com o 3º SGT PM RESENDE com alguns AIT’s sobre a mesa e com uma caneta, de imediato vindo a disfarçar e assentar-se na cadeira do permanência, de frente ao computador, onde o declarante se assentou de frente ao referido graduado, olhando para ele sem reação, ficando o graduado mexendo no computador e puxando conversas; na sequência, o 3º SGT PM RESENDE levantou-se da cadeira, instante em que o declarante se assentou na referida cadeira, onde o referido graduado se assentou no banco da permanência e o declarante começou a verificar se havia alguma adulteração nos AIT’s, vindo a constatar que o AIT nº 1644888, onde a original é NUG-7843, sendo adulterada para NOG-7843; no mesmo instante o declarante mandou uma mensagem para o CB PM QUADROS, relatando o que havia acontecido (conversa em anexo), onde o mesmo disse que estava vindo ao quartel, instante em que o 3º SGT PM RESENDE pegou novamente os AIT’s, deu uma olhada, pegou a escala de serviço e olhou, devolvendo à mesa, em seguida. Ao chegar ao quartel, o CB PM QUADROS adentrou na permanência, vindo a ficar ao lado do declarante, que digitou no seu celular o nome do 3º SGT PM RESENDE para mostrar quem havia adulterado o documento, saindo em seguida, ficando apor ali o 3º SGT PM RESENDE, passado alguns minutos foi embora. O declarante fotografou o AIT adulterado (foto em anexo). Na hora da passagem do serviço, o declarante informou ao permanência que assumia o serviço, SD PM FERREIRA, o que havia acontecido. Por volta das 20h00, o CB PM QUADROS ligou e disse ao declarante que deixasse tudo quieto, devido o 3º SGT RESENDE e o 3º SGT ESTRADA, que havia feito a notificação, não se darem bem, para evitar conflito entre ambos, onde o declarante disse ‘beleza’, mas se desse algum problema ele diria o que aconteceu, onde o SD PM MARCUS, ao saber do fato, disse que o declarante deveria fazer o que achasse melhor. O declarante diz que, no dia 27/05/2017, estava de serviço no período noturno, onde o CB PM QUADROS abordou um veículo Kadet, branco, com dois homens, onde o carona disse que, no dia anterior, havia levado duas multas e que o comandante tinha quebrado a multa; sendo questionado pelo CB PM QUADROS quem era o comandante, o mesmo se negou a dizer quem era. Perguntado ao declarante se conhece o sr. CRISTIANO GONÇALVES DIAS, assinatura que consta no AIT adulterado, respondeu que não, mas que ouviu dizer que a moto seria de um tal de Peixinho; perguntado ao declarante se tem conhecimento se o 3º SGT PM RESENDE conhece o sr. CRISTIANO GONÇALVES DIAS, respondeu que não sabe informar; perguntado ao declarante se pelo fato visto por ele, tem plena certeza que o 3º SGT PM RESENDE adulterou o AIT n. 1644888, onde a original é NUG-7843, sendo adulterada para NOG-7843, respondeu que sim, pois ele estava sozinho na permanência e, como já declarou, estava mexendo nos AIT’s com a caneta na mão e que anteriormente o declarante já havia lançado na planilha os dados corretos do referido AIT (cópia da planilha em anexo). Perguntado ao declarante se tem conhecimento da adulteração do AIT nº 1644887, onde a original é NUG-7843, sendo adulterada para NOG-7848, sendo também notificado o sr. CRISTIANO GONÇALVES DIAS na mesma data, respondeu que não, apenas a acima declarante. Perguntado ao declarante se no período que se ausentou da permanência para a retirada das bandeiras tinha mais alguém na permanência, respondeu que não. Perguntado ao declarante se ao retornar tinha mais alguém com o 3º SGT PM RESENDE, respondeu que não, estava sozinho”.

O CB PM ANDERSON QUADROS FERREIRA, por sua vez, declarou:

“Que na data de 26/05/2017 encontrava-se de serviço e que, por volta das 17h53, recebeu uma mensagem via WhatsApp do SD PM SÍLVIO, informando que havia presenciado uma situação muito ruim, onde o declarante perguntou o que havia acontecido, onde o SD PM SÍLVIO disse que ausentou-se da permanência e um policial ficou sozinho na permanência e, ao retornar de surpresa, visualizou o referido policial alterando a notificação; que o referido militar viu e começou a disfarçar, momento esse em que o declarante perguntou quem era, não sendo respondido, mas o declarante disse que estava deslocando para o batalhão. Ao chegar, estava no permanência o 3º SGT PM RESENDE, onde o declarante perguntou, em tom baixo, quem era o policial, onde o SD PM SÍLVIO digitou no celular que era o 3º SGT PM RESENDE, e qual era o AIT adulterado, onde o SD PM SÍLVIO colocou sobre a mesa o AIT nº 1644888; a partir disso, deslocou com sua VTR para rondas no centro da cidade; minutos depois ligou para o SD PM SÍLVIO, informando que o 3º SGT PM RESENDE e o 3º SGT PM ESTRADA não se davam bem, onde o declarante orientou o SD PM SÍLVIO para tirar fotos das notificações, mas não falar nada naquele momento, para evitar um mal maior, e que mais tarde o declarante o SD PM SÍLVIO, se ele tivesse certeza e quisesse dar a cara a tapa, que ele comunicasse o 3º SGT PM ESTRADA, sendo assim o SD PM SÍLVIO achou melhor esperar para ver o que ia acontecer. Perguntado se conhece o sr. CRISTIANO GONÇALVES DIAS, assinatura que consta no AIT adulterado, respondeu que não. Perguntado se, no dia 27/05/2017, estava de serviço no período noturno e abordou um Kadet branco, com dois homens, e que o carona disse que, no dia anterior, um comandante havia quebrado duas multas dele, respondeu que sim; perguntado se conhece esse homem, sabe nome e seu endereço, respondeu que não. Perguntado se questionou o referido homem a respeito de sua fala, respondeu que sim. Perguntado se ver o referido homem em algum lugar o reconhece visualmente, respondeu que não tem certeza, pois estava de noite; perguntado a respeito do condutor do Kadet branco e das providências tomadas, respondeu que o veículo foi apreendido por estar com a documentação atrasada, sendo devidamente notificado. Perguntado ao declarante se conhece o condutor do veículo, sabe nome e endereço, respondeu que não sabe o nome, mas que conhece de vista da rua, mas que o mesmo assinou o auto de apreensão de seu veículo. Perguntado se o 3º SGT PM RESENDE estava de serviço no dia do fato, respondeu que o referido militar estava à paisana e não sabe informar o que estaria fazendo ali naquele momento; perguntado se tem conhecimento das adulterações realizadas no AIT nº 1644887, respondeu que na data de 29/05/2017 o SD PM SÍLVIO ligou para o declarante e disse que

outro AIT havia sido alterado, mas que não foi no dia do fato”.

EDILSON foi ouvido na sindicância em
18/09/2017
:

“Que estava na casa da namorada, na Vila Aeroporto; que então aproveitou para passar no quartel e verificar a escala de serviço do batalhão, devido não ter conseguido visualizar a escala de serviço que havia recebido no grupo de escala, via WhatsApp; que ao chegar ao batalhão, não havia ninguém na sala; que então adentrou, pegou uma cópia que se encontrava sobre a mesa e começou a ler, porém percebeu que não era a que procurava; que quando começou a ler a mesma, o SD PM SÍLVIO adentrou na sala; que então foi cumprimentado pelo soldado, tendo respondido o cumprimento; que então, ao perceber que a escala que tinha em mãos seria a de sexta-feira, solicitou ao SD PM SÍLVIO que lhe mostrasse a escala de sábado, dizendo-lhe: ‘peixe, encontra a escala de sábado, pois não consegui encontrar’; que após procurar junto aos demais papéis que ali se encontravam, que estavam uma bagunça, o SD PM SÍLVIO achou e mesma e lhe entregou em mãos; que então leu a escala e permaneceu na sala, sentado no banco em frente à mesa ali existente. Que permaneceu ali, aguardando por mais ou menos cinco ou seis minutos, aguardando o SD PM BEZERRA; que seria na data o escalante, com as demais escalas de serviço, porém após este tempo se retirou, devido o não comparecimento da pessoa que estaria com as demais escalas de serviço; que então, após tomar conhecimento da escala que lhe interessava, sentou-se na cadeira da permanência e, fazendo uso do computador, acessou o endereço da Receita Federal, para verificar se seu imposto de renda havia sido encaminhado com sucesso; diante da confirmação positiva, também acessou o endereço da SAD/MT, para verificar seu holerite (porém não tem certeza se foi isto realmente que acessou, neste último caso); perguntado se, na data de 26/05/2017, estava de serviço, respondeu que não, estava de folga, que passou no quartel apenas para verificar a escala de serviço, que não havia conseguido visualizar; perguntado se passou no quartel em 26/05/2017, por volta das 17h40, respondeu que sim; perguntado se manuseou os Autos de Infração de Trânsito que existiam ali no porta-arquivos, sobre a mesa, respondeu que não se recorda; que se lembra claramente que pegou a cópia da escala de serviço; que havia mais documentos ali na mesa; perguntado se conhece o sr. CRISTIANO GONÇALVES DIAS, respondeu que não; perguntado se sabe quem é o proprietário do veículo placa NUG-7843, respondeu que não; perguntado ao declarante se foi autorizado por alguém a adentrar na sala da permanência, quando o militar ali de serviço não estivesse presente, respondeu que não, que ali sempre pôde adentrar sem nenhuma restrição; que sempre foi assim. Perguntado se conhece o senhor PEIXINHO, respondeu que sim, de vista, porém não sabe nem o nome dele; perguntado se tem alguma inimizade com o 3º SGT PM ESTRADA, respondeu que não; que em uma reunião restrita aos Sargentos da UPM, ambos não concordaram com algumas situações, porém quando dali saíram, conversaram e nenhuma inimizade permaneceu entre ambos. [...]”

Encerrados os trabalhos da sindicância instaurada, o sindicante concluiu que
“houve transgressão disciplinar, bem como cometimento de crime comum e residualmente crime militar”
[ID. 144423173, pág. 211]

Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, ela foi recebida em 24/09/2018.

Na instrução processual, foram ouvidas 3 [três] testemunhas arroladas pela acusação, 2 [duas] pela defesa e, ao final, o réu foi interrogado.

DIEGO SÍLVIO DE OLIVEIRA, Soldado PM, narrou em juízo:

“MP: [após ler a denúncia] O senhor se lembra desse fato?

T: Sim, me recordo, sim.

MP: Ressaltando que o senhor tem a obrigação de dizer a verdade, o senhor poderia nos relatar o que o senhor presenciou na ocasião?

T: Como tá relatado nos autos, eu estava escalado na função de permanência; quando eu saí do local de trabalho para fazer o arriamento da bandeira, por volta das seis da tarde, quando eu voltei,
eu me deparei com o Sargento, hoje Subtenente RESENDE com uma caneta esferográfica na mão e fazendo uma adulteração no auto de infração
.

MP: Era um auto de infração ou dois?

T: Em cima da mesa tinha vários, na verdade; o serviço diário era posto em cima da mesa e na troca de serviço a gente passava para o segundo turno.

MP: Ao vislumbrar essa cena, qual foi a providência que o senhor tomou?

T: Então, de imediato eu fiquei um pouco em choque, por ter visto aquela situação, fiquei um pouco sem saber, mas como tinha várias guarnições de serviço, no momento, eu mandei uma mensagem para o Sargento QUADROS, relatando o que tinha acontecido, porque eu fiquei impressionado com aquilo, aí na hora eu mandei uma mensagem pra ele do que tinha acontecido.

MP: Alguma outra informação que eu não perguntei que o senhor queira falar?

T: Não, só se o senhor tiver alguma outra pergunta, porque a reação que eu tive no momento foi só enviar a mensagem [...]

Advogado: Ao que consta aqui, o senhor permaneceu ausente da sala por cerca de vinte minutos, o senhor confirma?

T: Sim, foi o período que eu estive fora da sala.

Adv.: Nesse período a sala ficou sozinha?

T: É, ela fica sozinha, porque as guarnições estão na rua e o pessoal do ADM fica na sua respectiva sala e eu na permanência.

Adv.: Então quer dizer que, nesse período, poderia entrar qualquer outro militar naquela sala?

T: Poderia, sim.

Adv.: O senhor tem ou já teve algum problema anterior, algum atrito com o Subtenente EDILSON, alguma questão pessoal? Já foi advertido administrativamente por ele?

T: Não senhor, de forma alguma; muito pelo contrário, sempre tivemos uma boa relação de serviço.

Adv.: O senhor já presenciou o Subtenente EDILSON praticando algo errado durante todo esse período anterior? Porque, ao que consta aqui no histórico dele, ele é considerado um militar excepcional. O senhor já verificou alguma coisa de errada na conduta dele?

T: Senhor, durante esse período que estou lotado aqui em Alto Araguaia, eu nunca vi problema, nunca tive problema nenhum com ele, eu creio que ele também não, com nenhuma das guarnições, até onde eu sei; comigo a nossa relação sempre foi muito boa a convivência no serviço.

Adv.: O senhor sabe se teve algum atrito do Subtenente EDILSON com o Tenente EDILSON o período que ele esteve comandando a unidade?

T: Doutor, esse tipo de pergunta eu nem sei responder para o senhor, até porque a distância que eu tenho, por ele ser Sargento e o Comandante é muito longa, então eu não sei responder essa pergunta para o senhor, não.

Adv.: Por parte da defesa é só isso, não há mais perguntas.

Juiz: Deixo a palavra com o Conselho de Sentença.

CS: Com relação ao fato, DIEGO, você tem certeza que você viu o então Sargento com um documento que estava rasurado?

T: Sim, senhor.

CS: Não tem dúvida nenhuma?

T: Dúvida nenhuma, senhor.

CS: Você presenciou algum outro militar adentrando a sala que estava aberta na sua ausência?

T: Não presenciei, até porque lá era acesso livre, é a recepção do quartel, então todos tem acesso livre ali; mas naquele momento eu só vi ele.

CS: No momento do fato, o réu encontrava-se de serviço ou de folga? Qual era a função dele no quartel, naquele horário?

T: Ele estava de folga, estava à paisana no quartel.

CS: O senhor confirma que o réu estava à paisana no quartel?

T: Sim, senhor.”

ANDERSON QUADRO FERREIRA, Sargento PM, declarou:

“MP: [após ler a denúncia] O senhor tomou conhecimento da prática desse crime?

T: Sim, na época eu tava na rua, trabalhando, e o Soldado DIEGO me informou, não lembro se por mensagem ou me ligou, que tinha presenciado algo estranho lá na permanência; aí eu falei pra ele que tava deslocando para lá; cheguei lá ele falou que viu – na época ele era Sargento – o Sargento RESENDE com uma caneta na mão, e que ele percebeu que tinha uma notificação alterada; eu só tomei ciência disso aí.

MP: Narra aqui, tanto a denúncia quanto no inquérito, que o senhor teria feito uma comparação nos autos de infração e visualizado alterações nas letras de dois autos de infração. Isso aconteceu?

T: Na época, se eu não me engano, o Soldado SÍLVIO falou que era uma notificação, só, que teria sido alterada; eu vi, realmente estava alterada, mas eu não presenciei o RESENDE fazendo, nem que o Soldado SÍLVIO realmente afirmou pra mim que ele viu ele fazendo, entendeu?

MP: O senhor foi ouvido no inquérito policial militar?

T: Sim, senhor.

MP: O réu estava, na ocasião, à paisana?

T: Se eu não me engano ele estava de folga, à paisana.

MP: Satisfeito, Excelência.

Adv.: Quanto tempo faz que o senhor trabalha com o RESENDE?

T: Eu cheguei em Alto Araguaia em 18/10/2010 e eu trabalho com o RESENDE desde essa época; o conhecimento que eu tenho dele, eu nunca presenciei ele a fazer nada dessa natureza, não.

Adv.: E o Soldado SÍLVIO, qual é a função dele, hoje, lá? O que o senhor me fala da conduta dele?

T: A conduta dele, na época, ele era recém-formado, então naquela época eu não tinha conhecimento nenhum dele; agora não, agora ele tem umas condutas que, infelizmente, está indo para o lado errado da Polícia Militar, mas são fatos que estão sendo apurados, falta de serviço e outras coisas que estão sendo apuradas no batalhão, mas nessa época aí eu não tinha nada pra falar contra ele, não.

Adv.: Chegou a informação de que o Soldado SÍLVIO se encontra hoje agregado, em razão de um processo demissório, o senhor pode confirmar se é verdade?

T: Sim, senhor, ele se encontra nessa situação aí.

Conselho de Sentença: Consta nos autos aqui, no dia do fato, o autor da notificação, o Sargento ESTRADA também estava de serviço. A pergunta é: ele foi informado que a notificação que ele fez havia sido alterada?

T: No dia o Sargento ESTRADA era o Comandante de serviço; eu pedi ao Soldado SÍLVIO que não o informasse naquele momento, tendo em vista que RESENDE estava próximo ali, ainda, e o Sargento ESTRADA é um pouco nervoso; se o SÍLVIO conta para o ESTRADA, naquele momento, que o RESENDE havia anulado a multa, provavelmente o Sargento ESTRADA ia tomar satisfação com o RESENDE e causar um estrago maior, entendeu? Eu pedi para ele segurar o máximo que ele desse conta e depois repassar pra frente; mas se ele não desse conta de segurar, que informasse o Sargento ESTRADA.

CS: O senhor pode narrar, de forma pormenorizada, quais as providências tomadas após o fato, que deu origem a esse processo? A quem o senhor informou?

T: No momento eu não informei ninguém; falei para o Soldado SÍLVIO que ele era o responsável pela permanência, no quartel; eu falei pra ele dar uma segurada, não passar para o Sargento ESTRADA na hora, pra evitar um mal maior; mas eu falei pra ele passar para o Sargento ESTRADA, que era o Comandante de Serviço. Eu não informei ninguém.”

VANDERLEY FERREIRA DA SILVA, Soldado PM, foi auscultado na instrução processual:

“MP: [após ler a denúncia] O senhor tomou conhecimento disso?

T: Tomei, sim senhor.

MP: O senhor poderia nos relatar o que o senhor sabe acerca dos fatos?

T: Eu ia assumir o serviço no outro dia, como permanência; quem estava no dia anterior era o Soldado DIEGO; ele me informou que tinha visto o Subtenente [RESENDE] entrar na sala de permanência e ter mexido com uns autos de infração; eu orientei ele a fazer um documento, para evitar problemas; no outro dia eu assumi o serviço e os autos de infração foram catalogados pelo sistema e enviado pra mim, para poder passar para a viatura, e entregar no CIRETRAN; eu verifiquei que tinha duas multas que estavam anuladas, porque qualquer rasura anula a infração; aí eu voltei para o sistema e fiz à parte e mostrei os dois documentos rasurados.

MP: O senhor se recorda qual era a rasura que esses documentos apresentavam?

T: Não me recordo.

MP: O senhor não se recorda se era na placa, letras, números?

T: Não me recordo.

MP: O senhor chegou a ser inquirido no inquérito policial militar?

T: Sim senhor.

MP: Na folha 41 consta a seguinte informação: “[leu as declarações prestadas no IPM]. Essa declaração procede, o senhor se recorda se foram rasura na placa, realmente?

T: Não consigo lembrar direito.

MP: Esses dois autos se referiam a um mesmo veículo?

T: Não me recordo.

Adv.: O senhor sabe se o RESENDE conhecia essa pessoa que consta no auto de infração?

T: Não, senhor.

Adv.: O senhor sabe dizer se essa multa foi invalidada?

T: Provavelmente sim, porque se tem rasura, não vai encaminhar o documento para a CIRETRAN.

Adv.: Então qual foi a providência tomada em relação ao auto de infração, diante da rasura?

T: Aí o senhor tem que perguntar ao Tenente MURILO, porque coube a ele.

Adv.: O senhor já presenciou algum fato que desabone a conduta do RESENDE?

T: Não, senhor.

[...]

CS: Com relação a essas notificações de trânsito, qual é a praxe na unidade quando é identificada uma rasura?

T: Quando chega o auto de infração, ele é entregue para o permanência, e de lá vai para o administrativo, que entrega toda a relação dos AIT’s ao Comandante; o Comandante faz um ofício e encaminha para o CIRETRAN.

CS: Então o permanência, no caso, era o Soldado SÍLVIO, te passou a situação que havia rasura no auto de infração, houve alguma justificativa?

T: Quando eu vi o documento, foi verificada as duas rasuras; aí eu fiz a parte e passei para o Tenente”.

A defesa arrolou duas testemunhas. A primeira delas, ADELVAN DE SOUZA PAIVA, Soldado PM, abonou a conduta do réu:
“Um excelente profissional, nunca teve conduta fora do comum, muito bom trabalhar com ele, padrão”.

Questionado pela defesa, esclareceu que tem conhecimento que o Soldado SÍLVIO
“tem muita bronca e está respondendo, mas não tem conhecimento dos autos, só o falatório do quartel mesmo”
.

ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA, proprietário da motocicleta que foi autuada nos AIT’s nº 1644887 e 1644888, informou que
“a multa está sem pagar até hoje, mas eu não tenho condições de pagá-la; foi autuado, multado, e tá no sistema do DETRAN”
. Esclareceu que conhece o réu, mas não tem
“amizade nem intimidade de nada, só de vista, trabalhando na rua”
.

Interrogado, EDILSON informou que se encontra na reserva remunerada desde 11/11/2020 e negou a autoria do crime a ele imputado, aduzindo que
“nunca faria uma coisa dessas”
.

“R: Assim que esse Soldado [DIEGO SÍLVIO] chegou em Alto Araguaia, depois do curso de formação, ele vinha apresentando desvio de conduta, como trabalhar embriagado, chegar atrasado, praticar alteração na folga; um certo dia, o Tenente MURILO, que ainda se encontra em Alto Araguaia, marcou uma formatura deles na cidade; por eu ser o policial mais antigo de serviço que tinha na cidade, que trabalhava no serviço operacional, ele convocou eu, o Sargento MANGABEIRA e o Sargento NOGUEIRA para que a gente acompanhasse ele na formatura e ajudasse ele no intuito de chamar a atenção desses policiais para tentar melhorar a conduta deles; eram três policiais que agiam dessa maneira, e o SÍLVIO era o principal deles. Por seu ser o mais antigo, o Tenente MURILO determinou que eu fosse o policial que mais chamasse a atenção deles, e assim foi feito; conversamos de maneira ordeira na reunião, porém chamando a atenção para que mudasse o comportamento; tanto que esse soldado há mais de dois anos a turma dele já saiu do período probatório, e ele ainda permanece, por tanto problema que ele já causou na PM; a partir desse momento, esse soldado vinha demonstrando uma certa raiva de mim; sobre esse fato que eu estou sendo acusado, eu apenas passei no quartel numa sexta-feira à tarde, no dia que consta aí na sindicância, para olhar a escala de serviço; a gente tinha um grupo onde eram postadas as escalas, porém várias vezes o celular não tirava uma foto adequada e a gente ficava em dúvida; como eu estava voltando da casa da minha namorada, eu passei pelo quartel para olhar a escala; era dia de futebol, nessa época lá tinha futebol na terça e na sexta, era aberto ao público, quem quisesse poderia ir; nesse dia o quartel estava lotado de pessoas jogando futebol; assim que eu cheguei, eu entrei na sala; quando a gente chega da rua, a antiga sala da permanência, ela dá acesso à rua; quando eu cheguei, ele não se encontrava; quando eu entrei, ele já entrou de imediato; aí eu pedi que ele procurasse a escala pra mim e assim foi feito; ele procurou a escala, eu olhei a escala, permaneci por mais uns dois ou três minutos ali, conversando com dois colegas que estavam lá e fui embora; isso foi na sexta à tarde; eu assumi o serviço no domingo de manhã; teve a guarnição dele, que saiu na sexta à tarde; a guarnição que trabalhou sexta à noite, outra sábado durante o dia, outra sábado durante a noite; a minha guarnição recebeu o serviço no domingo de manhã; até então, nós não tínhamos ciência de nada do que tinha acontecido; passei o serviço no domingo à noite e reassumi o serviço na segunda à noite, quando o Tenente MURILO me chamou em particular pra me falar que o Soldado SÍLVIO estava me acusando de ter possivelmente rasurado essas notificações; como o Soldado SÍLVIO era um soldado problema, ele iria instaurar uma sindicância para que pudesse apurar, ele ainda usou um termo que a gente usa no dia a dia: ‘ele tá devendo pra nós, vamos mostrar pra ele’, algo assim, eu não me recordo; eu disse a ele: ‘Tenente, eu trabalhei domingo, não tinha conhecimento, meu permanência não tinha conhecimento também, o senhor tá me falando hoje, segunda à noite; esses documentos permaneceram à disposição de todo mundo, na sala’; outra coisa que eu achei interessante é que o Soldado SÍLVIO me acusa de eu ter feito isso, porém não foi ele que informou o fato, foi o Soldado FERREIRA, que não tinha nada a ver com o assunto, ficou estranho isso aí; [...]”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória.

A sentença, ao rejeitar o pleito defensivo no tocante à produção da prova pericial, assim se pronunciou:

“Não há que se falar em anulação conforme arguido pela defesa, ou conversão do julgamento em diligência, porquanto “sendo a acusação de falsidade ideológica, é desnecessária a realização de perícia, uma vez que, diferentemente do que ocorre com a falsidade documental, a alteração é no conteúdo (e não na forma) do documento” (AgRg no REsp n. 1.669.729/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 29/6/2018).”

O Superior Tribunal Militar, em recentes julgados, decidiu,
verbis
:

APELAÇÃO. DPU.
FALSIDADE IDEOLÓGICA
. ART. 315 C/C O ART. 312, AMBOS DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE. O uso de Certificado falso caracteriza crime de natureza formal e instantâneo de efeitos permanentes, previsto no art. 315 do CPM, de maneira que se consuma com a simples apresentação desse documento falsificado, sendo desnecessária a existência de eventual prejuízo à Administração Castrense. Sabe-se que o reconhecimento de crime impossível é apenas para situações gritantes, nas quais a falsificação mostra-se escancaradamente grosseira, produzindo a consequente recusa imediata do documento por quem o analisa, o que não aconteceu no caso dos autos. Ao contrário, restou-se evidenciado in tela a real potencialidade danosa do documento apresentado na Instituição Militar, já que era capaz de iludir, em um primeiro momento, a percepção de quem o examinasse.
Quanto a não realização de perícia no documento, insta esclarecer que existem vários meios de provas em direito admitidas e o Laudo pericial é apenas um deles. Por isso, deixou-se de submeter o documento a exame de peritos, porque foi possível comprovar o falso por outros elementos probatórios igualmente idôneos e robustos
. Sendo assim, comprovou-se a tipicidade material da conduta perpetrada pela acusada, ante a reunião de todos os elementos integrantes da figura típica prevista no art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.
[Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000495-34.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de Publicação: 12/04/2022].

EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. DEFESA.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS
. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
Nos crimes de falsidade ideológica, a delineação da autoria delitiva pode ser verificada por outros meios de prova, destarte, a perícia grafotécnica, quando inconclusiva, mostra-se prescindível para fundamentar o decreto condenatório
. Acórdão embargado mantido. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.
[Superior Tribunal Militar – Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000754-92.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 10/03/2022, Data de Publicação: 06/04/2022].

No caso
in concreto
, verifico que o juízo
a quo
dispensou a realização de prova pericial, por entender que a prova testemunhal era suficiente para embasar o édito condenatório, entendimento que guarda consonância com o julgado da Superior Corte Castrense.

O Superior Tribunal de Justiça adota idêntico entendimento,
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERFATURAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.
DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento deste STJ, é dispensável a realização de perícia para comprovar o superfaturamento do contrato administrativo, quando tal fato já estiver demonstrado por outros meios. Afinal,
"mesmo em crimes materiais que deixam vestígios, é possível a aferição da materialidade delitiva por outros elementos de prova, lícitos e adequados, para demonstrar a verdade real dos fatos, não sendo o exame pericial a única forma idônea para aferição da materialidade delitiva"

[HC 351.763/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 1º/6/2016]. [...] [AgRg nos EDcl no REsp n. 2.003.297/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022].

A testemunha ocular – o Soldado DIEGO SÍLVIO – foi bastante claro ao relatar, em juízo, que quando adentrou na sala da permanência viu o réu
“
com uma caneta esferográfica na mão, adulterando um auto de infração
”
.

De imediato, o citado Soldado comunicou, por
WhasApp
, o Cabo QUADROS, que compareceu na sala da permanência instantes depois, quando o réu ainda se encontrava presente, e foi discretamente comunicado por DIEGO que EDILSON era o autor da adulteração que havia presenciado minutos antes.

Em busca minuciosa realizada pelo SD PM VANDERLEY, constatou-se que foram
dois
os autos de infração adulterados, ambos relativos à mesma motocicleta e ao mesmo condutor.

Assim, concluo que os elementos de prova amealhados são suficientes para autorizar a dispensa da prova pericial, uma vez que a testemunha visualizou a adulteração perpetrada pelo réu, razão pela qual afasto a preliminar ventilada.

No tocante ao mérito, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, ao argumento de que a multa foi aplicada, produzindo seus efeitos.

Sem razão.

O crime de falsidade ideológica é formal e seus efeitos são instantâneos,
verbis
:

[...] 3. Os crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar o crime,
sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo
. Assim,
não há que falar em atipicidade material da conduta por inexistência de prejuízo à Administração Militar
. 4. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que
a fé pública resta ofendida pela falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar ou à eventual vítima - pessoa física ou jurídica
. [...]
[Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000060-26.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 05/08/2021, Data de Publicação: 27/08/2021].

Portanto, desnecessária a demonstração de prejuízo para a caracterização do delito, sendo descabida a alegação de atipicidade da conduta.

Por derradeiro, no que pertine ao pedido de suspensão condicional da pena [art. 84, CPM], a despeito da concordância expressa do Ministério Público nas contrarrazões, verifico que se trata de benefício a ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, segundo leciona NUCCI:

“Trata-se de benefício cuja finalidade é evitar o encarceramento do sentenciado, devendo ser efetivamente exigido quando a sentença condenatória transitar em julgado. Antes disso, seria ofensivo ao princípio constitucional da presunção da inocência”
[Código Penal Militar Comentado, 2º edição, pág. 171].

A jurisprudência trilha idêntico entendimento:

[...] Presentes as garantias constitucionais da presunção da inocência e do devido processo legal, como requisitos de validade da sentença penal condenatória, além da exigência do trânsito em julgado para a imposição da sanção penal, ainda que essa se dê na forma da suspensão condicional da pena, não há como submeter o paciente ao constrangimento da respectiva execução provisória [...]
[STM, HC. N. 78.—84.2012.7.00.0000-RJ, Plenário, Rel. Min. WILLIAN DE OLIVEIRA BARROS, 01/08/2012, v.u.].

Diante do exposto, conheço do apelo aviado por EDILSON DA SILVA RESENDE, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo intocada a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022